Tribunal: STJ
Processo: 0807419-90.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124468 - SE(2024/0048656-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TURMALINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - SP283602
RODOLFO GARCIA SALMAZO - SP395298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Hipótese em que o Tribunal regional analisou a vinculação dos
bens penhorados ao plano de recuperação judicial e reconheceu a
proteção do
o, §7o-B da
além de ter
art. 6
Lei 11.101/2005,
tratado da competência para atos constritivos com base na
essencialidade dos bens e na necessidade de cooperação entre os
juízos, não havendo falar em omissão, mas em adoção de
conclusão contrária aos interesses fazendários.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c6dc5ff2-ada3-4593-8f6d-40b4e4a0f018

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c6dc5ff2-ada3-4593-8f6d-40b4e4a0f018

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2124468 - SE (2024/0048656-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TURMALINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - SP283602
RODOLFO GARCIA SALMAZO - SP395298
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada
e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Hipótese em que o Tribunal regional analisou a vinculação dos
bens penhorados ao plano de recuperação judicial e reconheceu a
proteção do
o, §7o-B da
além de ter tratado da
art. 6
Lei 11.101/2005,
competência para atos constritivos com base na essencialidade dos
bens e na necessidade de cooperação entre os juízos, não havendo
falar em omissão, mas em adoção de conclusão contrária aos
interesses fazendários.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão de minha lavra, em que conheci parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há negativa de
prestação jurisdicional e na incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ (e-STJ fls. 404/413).
A agravante sustenta, em resumo, que o acórdão regional é nulo por
negativa de prestação jurisdição, pois não enfrentou os seguintes pontos essenciais
suscitados nos embargos de declaração: (i) a ausência de prova, nos autos da execução
Documento eletrônico VDA52395101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/11/2025 05:53:32
Código de Controle do Documento: 53cfcb6b-e8b6-49b0-b577-856ba96979db

fiscal, de que os bens penhorados e liberados compõem o plano de recuperação judicial; (ii)
a inexistência de determinação do juízo estadual quanto à substituição dos bens
penhorados; (iii) a falta de especificação, pelo juízo estadual, dos bens considerados
essenciais; (iv) a inexistência de comunicação entre os juízos estadual e federal, em
contrariedade ao §7o-B do
o da
e (v) a interpretação que esvazia a
art. 6
Lei n. 11.101/2005;
eficácia do §7o-B do
o da
art. 6
Lei n. 11.101/2005.
Decorrido o prazo legal, o agravado não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Como registrado no julgado ora combatido, cuida-se, na origem,
de agravo de instrumento contra decisão que suspendeu a possibilidade de utilização do
CNIB para viabilizar a persecução do crédito em razão da decisão proferida pelo juízo
de recuperação judicial.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso nos seguintes
termos (e-STJ fls. 267/268):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal da Seção
Judiciária de SE, nos autos da Execução Fiscal no 0805157-18.2021.4.05.8500 (
suspendendo a possibilidade de utilização do CNIB para viabilizar a persecução
do crédito em razão da decisão proferida pelo juízo de), pretendendo a imediata
reforma do, alegando, em resumo, o recuperação judicial decisum seguinte: 1)
não há prova, nos autos desta execução fiscal, de que os bens penhorados e
liberados componham o plano de recuperação em vigência na Recuperação
Judicial no 0011975-19.2018.8.25.0001; 2) como o juízo estadual não
determinou a substituição dos bens penhorados, a sua liberação pelo juízo federal
não é uma decorrência lógica da decisão estadual; 3) o juízo estadual não
especificou quais bens são essenciais, motivo pelo qual não há como presumir
que aqueles constritos nesta execução fiscal o sejam; 4) como os juízos estadual
e federal não se comunicaram para delimitar os limites e efeitos de suas decisões,
a decisão ora recorrida não observou a cooperação judicial determinada pelo
mesmo §7o-B do
o da
art. 6
Lei no 11.101/2005.
Na origem, a FN ajuizou a Execução Fiscal no 0805157-18.2021.4.05.8500
objetivando a cobrança das dívidas ativas referentes à importância de R$
641.811,43. Acerca da matéria, cumpre registrar que o STJ havia submetido ao
regime dos Recursos Repetitivos (), Tema 987, a questão REsps 1.694.261/SP,
1.694.316/SP e 1.712.484/SP relativa à possibilidade de prática de atos
Documento eletrônico VDA52395101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/11/2025 05:53:32
Código de Controle do Documento: 53cfcb6b-e8b6-49b0-b577-856ba96979db

constritivos em se tratando de empresa em recuperação judicial, determinando a
suspensão de todas as ações/execuções que envolvam a matéria. Entretanto, em
julgamento realizado em
a Primeira Seção daquela Corte Superior
23/06/2021,
determinou o cancelamento do Tema Repetitivo no 987, em razão das mudanças
promovidas pela
que alterou a Lei de Recuperação Judicial e
Lei no 14.112/2020,
Falência ( Lei no).11.101/2005 Conforme entendimento expresso no voto do
Relator do R Esp no 1.694.261/SP, Ministro Mauro Campbell Marques, " cabe ao
juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em
sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação
jurisdicional (art. 69 do
, podendo determinar eventual
CPC/2015)
substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação
judicial."
Com base no entendimento do STJ acima transcrito, a execução fiscal deve
prosseguir, inclusive com a prática de atos constritivos, cabendo ao Juízo da
Recuperação Judicial o exame acerca da compatibilidade de tal medida frente ao
plano de recuperação judicial.
Por outro lado, a cooperação judicial, prevista no
§ 2o, IV, do CPC,
art. 69,
efetiva-se com a comunicação da autorização para a substituição da penhora pelo
Juízo da Recuperação Judicial ao Juízo da Execução Fiscal, a quem caberá
efetivar a troca da garantia, constituindo ônus do devedor requerer no Juízo da
Recuperação Judicial a substituição dos bens penhorados por outros que indicar,
nos termos do
parágrafo único, do CPC. Dito isto, , infere-se que a
art. 805,
primeira especificamente em relação à hipótese ora em comento instância
suspendeu a possibilidade utilização do CNIB com base na decisão proferida
pelo juízo da Recuperação Judicial no 0011975-19.2018.8.25.0001, o qual
declarou a essencialidade das unidades imobiliárias da executada destinadas à
comercialização e ao plano recuperacional, in verbis:
"Durante o processo de recuperação judicial a empresa não perde sua autonomia
patrimonial e negocial. A alienação de bens do ativo circulante visa ao
cumprimento do plano e a manutenção da atividade produtiva, principais metas
da recuperação judicial. O bloqueio de unidades imobiliárias construídas e
destinadas à comercialização prejudica . o funcionamento das empresas, bem
como o pagamento dos funcionários e credores Ante o exposto, defiro o pedido,
em parte, para declarar a essencialidade das unidades . imobiliárias construídas e
destinadas à comercialização pelas empresas em recuperação Todavia, cabe às
empresas em recuperação informar ao Juízo que promoveu o bloqueio acerca da
declaração da essencialidade ora reconhecida neste processo de recuperação
judicial e adotar medidas judiciais que entender pertinentes". (Grifos nosso)
Mercê do exposto e considerando, sobretudo: 1) a apontada declaração de
essencialidade de bens; 2) o fato de a executada ser constituída na forma de
sociedade de propósito específico (SPE) para construção de empreendimento
imobiliário e de o seu patrimônio, por sua própria natureza, corresponder às
unidades imobiliárias destinadas à comercialização; 3) as disposições legais que
regem a matéria alhures mencionadas, tem-se que andou bem o julgador ao
impossibilitar a utilização do CNIB para viabilizar a persecução do crédito
Documento eletrônico VDA52395101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/11/2025 05:53:32
Código de Controle do Documento: 53cfcb6b-e8b6-49b0-b577-856ba96979db

fazendário. Registre-se, a título de remate, que o feito principal encontra-se
sobrestado na origem pelo prazo de 1 () ano para realização de diligências na
forma prevista no
da LEF. um Assim, . nego provimento ao agravo de
art. 40
instrumento É como voto.

Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Constata-se que o Tribunal analisou a vinculação dos bens
penhorados ao plano de recuperação judicial e reconheceu a proteção do
o, §7o-B da
art. 6

Lei n. 11.101/2005. Também tratou da competência para atos constritivos com base na
essencialidade dos bens e na necessidade de cooperação entre os juízos.
Além disso, a decisão ora agravada reafirmou a eficácia do §7o-B
do
o da

art. 6
Lei n. 11.101/2005, inclusive após a revogação da afetação do Tema 987
do STJ.
Destaco, no ponto, que o apelo nobre destina-se ao estrito controle
de legalidade dos julgados por ele desafiados, não se caracterizando como novo recurso
ordinário apto a consertar eventual erro de julgamento decorrente de má percepção do
suporte fático considerado pelo Tribunal local.
Por tudo que se apresenta, não se vislumbra nenhum equívoco ou
deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
Irrepreensível, portanto, o julgado ora impugnado.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,

necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52395101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/11/2025 05:53:32
Código de Controle do Documento: 53cfcb6b-e8b6-49b0-b577-856ba96979db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.124.468 / SE
Número Registro: 2024/0048656-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119751920188250001
08051571820214058500
08074199020224050000
119751920188250001
8051571820214058500 8074199020224050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: TURMALINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: ASSIONE SANTOS - SP283602
RODOLFO GARCIA SALMAZO - SP395298
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TURMALINA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
ADVOGADOS : ASSIONE SANTOS - SP283602
RODOLFO GARCIA SALMAZO - SP395298
TERMO
Documento eletrônico VDA54009231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: df73f0ec-6ecd-4753-ae0e-b38524d445de

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:14
Código de Controle do Documento: df73f0ec-6ecd-4753-ae0e-b38524d445de